Tribunal: TJSP
Processo: 1016090-26.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão. Pretensão meramente infringente. Fixação dos honorários advocatícios. Obrigatoriedade da utilização da Tabela da OAB. Inexistência. Tabela da OAB é meramente recomendação e não vinculativa. Tema 984 do STJ.
Embargos de declaração rejeitados.